Tribunal: TJBA
Processo: 8054576-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054576-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADA/EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que afastou a obrigação de substituir a fiação aérea por subterrânea, mas preservou determinações de reparo de medidores e expansão da rede elétrica. A Embargante alegou contradição e omissão no acórdão, defendendo que as obrigações remanescentes seriam acessórias da principal e que haveria ilegitimidade da concessionária para atuação em vias públicas de condomínio fechado. A parte Embargada impugnou o recurso, sustentando seu caráter protelatório e pleiteando aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de contradição e omissão ao manter obrigações acessórias após o afastamento da obrigação principal; (ii) definir se há fundamento para reconhecer o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado não apresenta contradição, pois fundamenta distintamente a exclusão da obrigação de conversão da rede com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e a manutenção das demais obrigações com base no dever geral da concessionária de assegurar a adequada prestação do serviço público.

A alegação de omissão também não procede, pois a decisão enfrentou expressamente o argumento de ilegitimidade da concessionária, afirmando que as vias são públicas e que a manutenção da rede elétrica instalada é de responsabilidade da empresa até o ponto de conexão com as unidades consumidoras.

O recurso repisa fundamentos já rejeitados em embargos anteriores e evidencia intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da utilização abusiva do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exclusão da obrigação de conversão da rede elétrica para sistema subterrâneo não impede a manutenção de outras obrigações autônomas da concessionária, como reparo de medidores e expansão da rede.

Não configura omissão a decisão que analisa e refuta expressamente os argumentos da parte, mesmo que em sentido contrário à sua pretensão.

Embargos de declaração que reiteram fundamentos já enfrentados e visam apenas à rediscussão do mérito devem ser considerados manifestamente protelatórios, atraindo a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento n.º
8054576-83.2023
, sendo Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

- COELBA
e Embargada a
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09